Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-44.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO E LAUDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. CONSUMO POSTERIOR AO DESFAZIMENTO DA IRREGULARIDADE QUE NÃO SOFREU ALTERAÇÕES. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 20/08/2017, 20/09/2017, 20/10/2017, 20/11/2017, 20/12/2017 e 20/01/2018, no valor de R$ 118,65 (cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) cada (i); condenou a reclamada a restituir em dobro os valores quitados no montante de R$ 949,20 (novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) (ii); condenou a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais (iii); e condenou a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento de liminar no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) (iv).
Propósito recursal de reforma integral, reconhecendo a legalidade da cobrança e dos procedimentos adotados.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto, não restou demonstrado o benefício ao consumidor, a qual manteve a mesma média de consumo.
Legalidade da fatura de recuperação de consumo não demonstrada.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020